Tribunal: TJSP
Processo: 1052220-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052220-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANE
CARDOSO
DOS
SANTOS,
é
apelado
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052220-32.2019.8.26.0053 -Voto no 44655
2
Apelação Cível no 1052220-32.2019.8.26.0053
Apelante: Cristiane Cardoso dos Santos
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação
do Detran de São Paulo/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 44655
Bloqueio de CNH – Ausência de intimação do processo
administrativo – Ofensa ao contraditório e a ampla defesa –
Impetrante alega que teve seu direito de dirigir suspenso
em razão de procedimento administrativo do qual não
tomou ciência – Indícios, não afastados, dessa situação –
Recuso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cristiane
Cardoso dos Santos contra ato que considera ilegal do Diretor Técnico do Setor
de Pontuação da Divisão de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito, e consistente em determinar o bloqueio de sua CNH sem que fosse
intimada do processo administrativo respectivo, o que a impede de renovar sua
habilitação. Sustenta a irregularidade desse procedimento por ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Informações a fls. 54.
A segurança foi denegada pelo ilustre e culta Juíza Dra. Gilsa
Elena Rios (fls. 120).
Insatisfeita apelou a impetrante, repetindo os argumentos da
inicial (fls. 135).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sustenta a impetrante que teve seu direito de dirigir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052220-32.2019.8.26.0053 -Voto no 44655
3
suspenso em razão de procedimento administrativo do qual não tomou
ciência.
O recurso não traz uma vírgula a demonstrar o erro da
sentença. Limita-se a alegações formais e teórica, não demonstrando os fatos
que sustentariam seu direito.
Isso seria suficiente para não conhecer desta insatisfação.
De outro lado, a ilustre Juíza citou o documento de fls.
94 como indicador de que a impetrante teve ciência do procedimento contra
ela instaurado e que não recorreu. Demais disso, a autora não é iniciante nas
infrações de trânsito. A fls. 20 consta que já sofreu duas outras suspensões
de direito de dirigir, que já foram cumpridas, uma de um mês em 2017 e
outra em 2018. Entregou a CNH depois disso, e a renovou em 2018.
Agora diz que não foi notificada, mas nas outras
ocasiões parece que foi, tanto que não se insurgiu contra as penalidades que
sofreu.
Tudo isso indicaria a manutenção da v. sentença
apelada.
Mas o que se verifica nos autos é que a autora diz que
não foi notificada da infração que lhe retirou a CNH.
O documento de fls. 59 da Procuradoria de Justiça, que
deveria indicar, ao menos, uma presunção de notificação, para isso não se
presta. Ali consta como endereço incompleto. Mas o endereço havia, tanto
que outras penas foram aplicadas.
Depois, esse mesmo documento não traz nenhum
indicativo do notificado, no caso, a autora. Não pode, por isso, servir para
presumir uma notificação para defesa contra a aplicação de multa ou
cassação de CNH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052220-32.2019.8.26.0053 -Voto no 44655
4
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica